Tribunal: TJSP
Processo: 2219099-11.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxa de licença dos exercícios de 2002 a 2002 - Prazo prescricional para o pedido de redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios da pessoa jurídica - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC - Acórdão em conformidade com o entendimento fixado no julgamento do REsp no 1.201.993/SP, submetido à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxa de licença dos exercícios de 2002 a 2002 - Prazo prescricional para o pedido de redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios da pessoa jurídica - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC - Acórdão em conformidade com o entendimento fixado no julgamento do REsp no 1.201.993/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Manutenção da conclusão do julgamento anterior que deu parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219099-11.2018.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que são agravantes
DI LU BAZAR E PAPELARIA LTDA. ME, LUCIA HELENA ROSA BROLO,
DIRCE ROSA SOUZA e EUZÉBIO VIDAL BROLO, é agravado MUNICIPIO DE
FRANCO DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a
conclusão do julgamento anterior, que dera provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37600
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2219099-11.2018.8.26.0000
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
AGRAVANTES: DI LU BAZAR E PAPELARIA LTDA. ME, LUCIA HELENA ROSA
BROLO, DIRCE ROSA SOUZA E EUZÉBIO VIDAL BROLO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxa de
licença dos exercícios de 2002 a 2002 - Prazo prescricional
para o pedido de redirecionamento da execução fiscal em
relação aos sócios da pessoa jurídica - Recurso devolvido à
Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC -
Acórdão em conformidade com o entendimento fixado no
julgamento do REsp no 1.201.993/SP, submetido à sistemática
dos recursos repetitivos - Manutenção da conclusão do
julgamento anterior que deu parcial provimento ao
recurso.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por DI LU BAZAR E PAPELARIA LTDA. ME,
LUCIA HELENA ROSA BROLO, DIRCE ROSA SOUZA E EUZÉBIO VIDAL BROLO
em face do MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, objetivando a reforma
da decisão de fls. 177/183, proferida pela MM. Juíza Melina de Medeiros
Ros, que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando as
alegações de inexistência de fato gerador da taxa de licença em
razão do encerramento das atividades da sociedade empresária desde
1995, de prescrição e de impossibilidade de redirecionamento da
execução fiscal contra os sócios.
Sustentam os agravantes o cabimento da exceção
de pré-executividade, no que toca a alegação de inocorrência do fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gerador, uma vez que a documentação carreada aos autos se revela
suficiente para afastar a presunção relativa de liquidez e certeza da
CDA.
Alegaram também a ocorrência da prescrição
intercorrente, considerando que a citação da sociedade executada e
dos sócios ocorreu após o decurso do quinquênio prescricional. Com
relação a taxa de licença do exercício de 2000, o débito já estava
prescrito antes mesmo do ajuizamento da ação em 13 de dezembro de
2005, uma vez que a referida parcela tinha vencimento no dia
01/05/2000.
Por fim, sustentaram que não restou comprovada a
dissolução irregular da empresa, nem houve a comprovação de
administração fraudulenta, sendo incabível o redirecionamento da
cobrança para os seus sócios.
O acórdão de fls. 205/217, por unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer a ocorrência
da prescrição da taxa de licença do exercício de 2000.
Foram
opostos
embargos
de
declaração
(fls.
219/220), parcialmente acolhidos às fls. 221/227.

Contra o julgado foi interposto recurso especial pelos
excipientes (fls. 230/240), sem apresentação de contrarrazões.
Considerando a fixação de tese acerca do termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-
gerentes infratores no julgamento do REsp no 1.201.993/SP pelo STJ,
foram os autos devolvidos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040,
II, do CPC, para reapreciação da questão.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Nos termos do despacho de fls. 290/292, do
Presidente da Seção de Direito Público, fundado no art. 1.040, inciso II,
do CPC, foram os autos devolvidos à Turma Julgadora para
reapreciação da questão sobre a prescrição do redirecionamento da
execução fiscal contra aos sócios da pessoa jurídica executada.
Com efeito, o acórdão proferido por esta C. 15a
Câmara de Direito Público deu parcial provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo excipiente, apenas para reconhecer a
ocorrência da prescrição da taxa de licença do exercício de 2000,
afastando, por outro lado, a alegação de prescrição para o
redirecionamento da cobrança em face dos sócios.
O STJ, por ocasião do julgamento do REsp no
1.201.993/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a
seguinte tese:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal,
fixado em cinco anos, contado da diligência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o
referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for
precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor
original da obrigação tributária, por si só, não
provoca o início do prazo prescricional quando o
ato de dissolução irregular for a ela subsequente,
uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na
aludida data (da citação), pretensão contra os
sócios-gerentes
(conforme
decidido
no
REsp
1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o
mero inadimplemento da exação não configura
ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art.
135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional
para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes
infratores, nesse contexto, é a data da prática de
ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a
satisfação do crédito tributário já em curso de
cobrança executiva promovida contra a empresa
contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos
termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo
CPC - fraude à execução), combinado com o art.
185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda
Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da
prescrição para o redirecionamento impõe seja
demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro
que se seguiu à citação da empresa originalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco
mencionado no item anterior (respectivamente, nos
casos
de
dissolução
irregular
precedente
ou
superveniente à citação da empresa), cabendo às
instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas
atinentes à demonstração da prática de atos
concretos na direção da cobrança do crédito
tributário no decurso do prazo prescricional. (g.n)
No caso sub judice, restou consignado no acórdão
de fls, 205/217 que “após a interrupção do prazo prescricional pelo
despacho ordenador da citação, proferido em 16/12/2005, a Fazenda
Pública foi intimada para se manifestar acerca da citação postal
negativa em 04/07/2007 (fls. 35), e após várias diligências no intuito de
obter informações acerca da localização da sociedade executada foi
requerida a sua citação editalícia, sendo o respectivo edital expedido
em 21/03/2011 (fls. 78)” (g.n).
Posteriormente, foi registrado que, “em abril de 2013,
a Municipalidade requereu o redirecionamento da execução fiscal
contra os sócios da empresa executada, DIRCE ROSA DE SOUZA,
EUZÉBIO VIDAL BROLO E LUCIA HELENA ROSA, tendo sido citados por
edital em 27/07/2016 (fls. 118) e comparecendo aos autos em
30/08/2016, com a oposição da exceção de pré-executividade (fls.
120)” (g.n).
Assim, não há que se falar na ocorrência da
prescrição
intercorrente
da
pretensão
da
Municipalidade
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redirecionar a ação contra os sócios, tendo em vista que o seu pedido
foi realizado antes de decorridos cinco anos da citação da sociedade
executada e, além disso, não há evidencias de que houve inércia da
Fazenda Pública para o processamento deste requerimento.
De sorte que o julgamento proferido por esta 15a
Câmara de Direito Público deve ser mantido, posto que não há
qualquer assimetria entre o julgado e a citada decisão do STJ.
Face ao exposto, nada há a ser modificado no
acórdão, mantendo, destarte, os seus termos tal como proferido.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)